Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). MANUTENÇÃO EM CLASSE DE ENSINO ESPECIAL DE TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO – TGD.
I - O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 54, III da Lei no 8.069/90).
II - O conjunto probatório carreado aos autos evidencia a necessidade de manter a autora em Classe Especial de Transtorno Global de Desenvolvimento para que outras intervenções sejam trabalhadas em seu benefício.
III – Negou-se provimento ao recurso.